Tribunal: TJPA
Processo: 0081582-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081582-06.2015.8.14.0301

APELANTE: HILSON CONCEICAO MACIEL

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMAJ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DE DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Hilson Conceição Maciel contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória por desapropriação. O apelante alegou que sua posse e atividade comercial foram afetadas por obras públicas, sendo indenizado por valor supostamente inferior ao devido. Requereu a nulidade do acordo firmado e a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória do apelante encontra-se prescrita à luz do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 ou se incide o prazo decenal aplicável a desapropriação indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo aplicável à pretensão indenizatória decorrente de desapropriação formalizada por acordo administrativo.

4.

A desapropriação indireta pressupõe a ocupação do imóvel pelo Poder Público sem indenização ou formalização do ato, o que não ocorreu no caso concreto, pois houve negociação e aceite das condições pactuadas pelo particular.

5.

O requerimento administrativo formulado pelo apelante em 2014 não teve como objeto o reconhecimento de dívida líquida pela Administração Pública, limitando-se à solicitação de revisão contratual. Nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932, apenas o requerimento administrativo voltado ao reconhecimento da dívida suspende o prazo prescricional, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A ação foi ajuizada em 2015, após o transcurso do prazo quinquenal iniciado em 2009, configurando a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública decorrente de desapropriação formalizada é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

2.

A existência de acordo administrativo impede o reconhecimento de desapropriação indireta e a aplicação do prazo prescricional decenal previsto pelo STJ para casos de apossamento administrativo.

3.

O mero protocolo de documentos administrativos, sem requerimento formal de reconhecimento de dívida líquida, não suspende o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 171 e 178; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação nº 0006573-91.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 27.07.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Hilson Conceição Maciel
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Virtude de Desapropriação c/c Nulidade de Termo de Acordo
ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Município de Belém
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é possuidor de um imóvel localizado na Osvaldo Caldas, Beira Mar, Jurunas, desde setembro de 1990, onde desenvolvia suas atividades comerciais. Em agosto de 2006, foi cadastrado no Projeto Orla da Estrada Nova, sendo submetido a vistorias e avaliações pelo Município de Belém, que fixou o valor indenizatório de R$ 12.986,61 (doze mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), considerando apenas a estrutura física do imóvel comercial.

Alega que sua residência, localizada na parte posterior do estabelecimento, não foi avaliada, resultando na perda patrimonial sem a devida indenização.

Acrescenta que sua atividade profissional foi interrompida em fevereiro de 2009, devido às obras do Projeto Portal da Amazônia, gerando-lhe prejuízos diários de R$ 200,00 (duzentos reais). Em junho do mesmo ano, foi compelido a deixar o imóvel, sendo indenizado pelo valor de R$ 45.508,65 (quarenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), após negociação com a Administração Pública. Contudo, afirma que tal quantia não contemplou devidamente os prejuízos sofridos, incluindo perda de clientela e interrupção das atividades.

Diante desse contexto, requereu a nulidade do termo de acordo firmado com o Município e a condenação do réu ao pagamento de indenização correspondente aos danos materiais e morais sofridos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, II, do CPC/2015, este juízo julga extinto o feito com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória deduzida na inicial. Custas pela parte requerente. Condena-se a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa atualizado. Esclarece-se que os ônus sucumbenciais a cargo da parte demandante se sujeitarão ao regime da justiça gratuita. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos."

Inconformado com a sentença, Hilson Conceição Maciel

interpôs recurso de apelação (Num. 22825274).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a decisão recorrida não considerou que a pretensão indenizatória do apelante decorre de desapropriação indireta e, portanto, estaria submetida ao prazo prescricional decenal, nos termos da jurisprudência do STJ.

Sustenta, ademais, que houve interrupção da prescrição pelo requerimento administrativo formulado em abril de 2014 e posterior revisão de contrato em novembro do mesmo ano.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação indenizatória.

Em contrarrazões, o Município de Belém defendeu, em resumo, que a prescrição da pretensão indenizatória foi corretamente reconhecida, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, e que não houve qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença. (Num. 22825277).

Instado a se manifestar, o Ilustre Procurador de Justiça Cível, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, se eximiu de exarar parecer por entender que a matéria tratada nos autos não demanda a intervenção do
Parquet
(Num. 23144984).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à reforma da sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória deduzida na inicial.

O apelante pleiteia a anulação do referido acordo, sob a alegação de que este se encontra maculado por dolo e estado de perigo, fundamento que encontra amparo no artigo 171 do Código Civil de 2002:

‘‘Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores’’.

A anulação de negócio jurídico fundada em vício do consentimento está sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, conforme dispõe o artigo 178 do Código Civil de 2002:

‘‘Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade’’.

Em se tratando de Fazenda Pública,
o art. 1° do Decreto n. 20.910/32, dispõe que
"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

Acerca do dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
leciona que “
toda ação ou pretensão formulada em face da Fazenda Pública é prescritível, excetuando as de disposição específica, não há imprescritibilidade nem perpetuidade, de sorte que até mesmo as demandas declaratórias são prescritíveis, ressalvadas as de indenização por tortura
.”

O Direito, por sua própria natureza, é dinâmico e, para regular as relações jurídicas, a prescrição se consagra como instrumento de consolidação e estabilização da lide. Caso contrário, a resolução dos conflitos estaria sujeita a um cenário de incertezas, insegurança e instabilidade.

Com vistas à pacificação das relações sociais, o instituto da prescrição projeta seus efeitos também na esfera processual. Isso porque, ainda que a pretensão de reparação ou de cumprimento de uma obrigação de direito material tenha sido oportunamente exercida dentro do prazo prescricional, a satisfação do direito reconhecido judicialmente não pode se perpetuar indefinidamente. Compete ao credor/exequente adotar as medidas cabíveis para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

O apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável à sua pretensão seria de 10 anos, nos termos do Tema 1.019 do STJ, que versa sobre desapropriação indireta. Aduz, ainda, que houve suspensão do prazo prescricional em razão de pedidos administrativos formulados em 2014.

A existência de termo de acordo entre as partes caracteriza a expropriação formalizada e impede o reconhecimento da desapropriação indireta, uma vez que esta pressupõe a apropriação de bem imóvel pelo Poder Público sem a devida formalização do ato. No caso concreto, houve negociação expressa e aceite das condições pactuadas pelo particular, afastando a hipótese de desapropriação indireta e a consequente aplicação do prazo prescricional de 10 anos estabelecido pelo STJ para casos de apossamento administrativo.

Assim, o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 deve prevalecer, em atenção ao princípio da especialidade da norma, pois as partes formalizaram a transferência patrimonial, não se configurando a ocupação unilateral pelo ente público.

Inicialmente, em contraposição ao alegado nas razões recursais, o documento de Num. 22825205 - Pág. 4, datado de 1º de abril de 2014, não se configura como um requerimento administrativo de impugnação ao acordo expropriatório. Trata-se, tão somente, de uma declaração atinente à tramitação de um processo de desmembramento, o qual se encontra em curso na Secretaria do Patrimônio da União.

Por outro lado, somente em 19 de novembro de 2014, por meio do “pedido de revisão de contrato” (Num. 22825205 - Pág. 3), o recorrente manifestou, junto ao Município de Belém, pretensão de revisar os termos do contrato expropriatório.

Infere-se, portanto, que o apelante formulou dois requerimentos administrativos, em 1º de abril de 2014 e em 19 de novembro de 2014. O primeiro refere-se a um processo de desmembramento, enquanto o segundo trata-se de mero pedido de revisão contratual, não se caracterizando, em nenhuma hipótese, como solicitação formal de pagamento de dívida previamente reconhecida pela Administração.

Nos termos do Decreto nº 20.910/1932, a suspensão do prazo prescricional somente se configura diante da existência de requerimento administrativo formulado com o objetivo de obter o reconhecimento de dívida líquida pelo ente público:

“
Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao assentar que o simples protocolo de documentos, desacompanhado de requerimento administrativo formalmente constituído, não possui o condão de suspender o prazo prescricional:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE INTERRUPÇÃO OU DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. MERO PROTOCOLO DE NOTA FISCAL NÃO SUSPENDE A PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO PROTESTO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos de ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de valores que seriam decorrentes de execução de etapas de obras públicas. Os débitos alegados se referem ao período de junho de 2004 a fevereiro de 2005.2. Embora o art. 202, II, do CC permita a interrupção da prescrição por meio do protesto judicial, é impossível interromper o prazo prescricional que já se consumou. Considerando o período total delimitado na inicial (junho/04 a fevereiro/05), quando o protesto judicial foi distribuído, em 23.04.2010, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos já havia transcorrido.3
. Embora o STJ considere que o requerimento administrativo constitui causa de suspensão da prescrição, o simples protocolo de nota fiscal, decorrente de prestação de serviço contratado pela Administração, não pode ser considerado como pedido apto a suspender o prazo prescricional, haja vista o regramento inerente à formalização e à execução dos contratos administrativos.
(...)
6. Não há nos autos requerimento administrativo, propriamente dito, ou qualquer outro documento que pudesse interromper ou suspender o prazo prescricional.
7. Prescrição reconhecida. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0006573-91.2011.8.14.0301 9999213502, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1ª Turma de Direito Público)”

Desse modo, o prazo prescricional seguiu seu curso regular a partir da data do acordo, firmado em 17 de junho de 2009, e restou integralmente consumado em 17 de junho de 2014. Assim, quando a presente ação foi ajuizada, em 26 de junho de 2015, a prescrição já se encontrava plenamente configurada.

Ainda que se admitisse, apenas por argumentação, que o pedido de revisão contratual pudesse ser equiparado a um pedido de impugnação ao ato administrativo, tal requerimento foi formulado somente em 19 de novembro de 2014, quando já transcorrido integralmente o prazo prescricional.

Dessa forma, sob qualquer perspectiva de análise, resta evidente que a pretensão encontra-se prescrita, razão pela qual, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]
CUNHA, Leonardo. A Fazenda Pública em Juízo. Pág.111.

Belém, 18/02/2025